Tribunal: TJPA
Processo: 0801123-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801123-13.2017.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTERIOR AÇÃO PENAL PARA APURAR OS FATOS NARRADOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA SEARA CIVIL. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DO
S AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pois bem, considerado como termo inicial do prazo prescricional o dia do óbito, qual seja, 24 de novembro de 2010 e que a ação foi ajuizada em 24/01/2017, restaria evidente a configuração da prescrição da pretensão, haja vista o esgotamento do prazo quinquenal, todavia, no presente caso, conforme documentos anexados, foi instaurado inquérito policial que posteriormente culminou no processo judicial nº 0012231-73.2011.814.0401.

2. Nas hipóteses de investigação ou processo criminal com impacto em demandas cíveis, há a suspensão do prazo prescricional para a propositura de processos na esfera cível, como ações de indenização. Nesses casos, o lesado pode optar por ingressar com o processo cível de forma antecipada, conforme prevê o artigo 935 do Código Civil de 2002, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 200 do CC/2002.

3. Assim, considerando o transcurso de inquérito policial e posterior ação penal para apuração de responsabilidade decorrentes dos fatos narrados acima, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação no Juízo criminal, razão pela qual deve ser afastada a prescrição no caso em exame.

4. Conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução e posterior julgamento do feito

5. PRECEDENTES DO STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO CARLOS SILVA
, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

No caso,
pretende o autor o pagamento de indenização por danos morais em decorrência do falecimento de sua esposa, que ocorreu em 24/11/2010, sob o diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta (CID10 A 41.9), Infecção Generalizada (SEPSES) e Hemorragia Alveolar Difusa (HAD), no Hospital de Pronto-socorro Municipal Mário Pinotti. Afirma para tanto, que o evento teria decorrido de falha na prestação dos serviços de saúde.

Alega, ainda, que o então quadro clinico da esposa evoluiu ao óbito devido à negligencia de atendimento do Hospital Municipal. Que ao chegar no Hospital a esposa no dia 17/11/2010, teve atendimento inicial precário, de modo que precisariam esperar cerca de dois dias no corredor para que a paciente pudesse receber um leito na enfermaria, ainda que já estivesse em tratamento clínico, conforme portuário médico.

Que o médico afirma no laudo que o estado da paciente piorou no período noturno do dia 23/11/2010, que o prontuário revelou que antes de anoitecer que o quadro já era gravíssimo, que seria necessária a transferência da paciente para o Centro de Terapia Intensiva, o que, contudo, não foi possível por falta de elevador que estivesse em funcionamento no momento, e que foi a negligencia no atendimento da paciente que ocasionou seu óbito e impediu que ela pudesse se recuperar.

Ao final, postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização em 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos reais) equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos.

Em sentença
(ID1957329)
o juízo julgou prescrita a pretensão que
ANTONIO CARLOS SILVA
na Ação Originária ajuizada contra o município de Belém, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Dessa decisão,
ANTONIO CARLOS SILVA
interpôs o presente recurso de Apelação
(ID1957330)
. Em suas Razões Recursais alegou a inaplicabilidade do prazo prescricional com fulcro no art. 200 do CC e ressaltou que o processo criminal ainda está em curso. Por fim requereram o conhecimento do recurso de apelação, e reforma na integra da sentença de 1º grau e devolução dos autos a instancia inferior para fins de regular processamento.

As contrarrazões foram apresentas
(ID1957338)
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
que sustentou que não há mais o que se questionar sobre a pretensão indenizatória deduzida pelo demandante, que a decisão a quo reconheceu a prescrição fundamentada no art.1º do Decreto 20.910/32. Por fim requereu que fosse desprovido o apelo, mantendo a extinção do processo com julgamento do mérito ante a evidente prescrição da pretensão deduzida.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

No caso dos autos, observa-se que o óbito da esposa do requerente ocorreu em 24/11/2010, sob o diagnóstico de Hemorragia Digestiva Altav(CID10 A 41.9), Infecção Generalizada (SEPSES) e Hemorragia Alveolar Difusav(HAD), no Hospital de Pronto-socorro Municipal Mário Pinotti. Contudo, o ajuizamento da ação se deu em 24/01/2017.

DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

No caso concreto, o termo inicial para a contagem do lapso prescricional é a data do evento danoso e consequente morte do
de cujus
, no caso
24/11/2010
, conforme alegado na petição inicial e Laudo Médico de ID
Num. 1957210 - Pág. 2
.

Nos termos do art.
1º
do Dec.
20.910
/32, prescrevem em cinco anos as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for à natureza.

Pois bem, considerado como termo inicial do prazo prescricional o dia do óbito, qual seja,
24 de novembro de 2010 e que a ação foi ajuizada em
24/01/2017
, restaria evidente a configuração da prescrição da pretensão, haja vista o esgotamento do prazo quinquenal, todavia, no presente caso, conforme documentos anexados, foi instaurado inquérito policial que posteriormente culminou no processo judicial nº 0012231-73.2011.814.0401.

Nas hipóteses de investigação ou processo criminal com impacto em demandas cíveis, há a suspensão do prazo prescricional para a propositura de processos na esfera cível, como ações de indenização. Nesses casos, o lesado pode optar por ingressar com o processo cível de forma antecipada, conforme prevê o artigo 935 do Código Civil de 2002, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 200 do CC/2002.

Nesse compasso, a suspensão do transcurso do prazo de prescrição prevista pelo artigo 200 do Código Civil visa resguardar o direito das vítimas à reparação de danos decorrentes de ilícitos que são, concomitantemente, cíveis e criminais.

Desse modo, o art. 200 do CC, estabeleceu que
em prestígio à boa-fé, que o início do prazo prescricional não decorre da violação do direito subjetivo em si, mas, ao revés, a partir da definição por sentença, no juízo criminal, que apure definitivamente o fato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL NO CASO. SÚMULA N. 83 DO STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O prazo prescricional é suspenso, nos termos do art. 200 do Código Civil, quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal. Incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1135107/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL.

1. Os danos morais decorrentes de ação injusta, ainda que judicial, tem como termo a quo o trânsito da sentença que exonera o autor da caluniosa injustiça.

2. É que, mutatis mutantis aplica-se, in casu, a jurisprudência cediça no Eg. STJ que: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL.

1. O entendimento predominante no STJ é o de que, em se tratando de ação civil ex delicto, objetivando reparação de danos morais, o início do prazo prescricional para ajuizamento da ação só começa a fluir a partir do trânsito em julgado da ação penal (AgRg no Ag 441273/RJ, 2ª T., Min. João Otávio Noronha, DJ de 19.04.2004; Resp 618934/SC, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 13.12.2004) 2. Recurso especial desprovido.(REsp 743503 / PI, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 07.11.2005) 3. A pendência a incerteza acerca da condenação, impede aduzir-se a prescrição, posto instituto vinculado à inação. Isto porque, diante da apuração judicial de fato danoso, em nome da segurança jurídica, evitam-se decisões conflitantes sobre mesma situação fática.

4. É assente em doutrina que: "Não é toda causa de impossibilidade de agir que impede a prescrição, como faz presumir essa máxima, mas somente aquelas causas que se fundam em motivo de ordem jurídica, porque o direito não pode contrapor-se ao direito, dando e tirando ao mesmo tempo." (Câmara Leal in "Da Prescrição e da Decadência", 1978, Forense, Rio de Janeiro, p. 155) 5. É cediço que o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.

6. In casu, o ora recorrente ajuizou Ação Ordinária de Indenização por danos morais contra o Departamento de Edificação de Obras Hidráulicas - DEOH, afirmando que na qualidade de funcionário da aludida autarquia, em 1983 foi acusado injustamente de ter se apropriado de 17.190 ORTN ́s, sendo punido administrativamente com suspensão de 30 dias, sem a possibilidade de apresentar defesa durante a sindicância e a decisão. Subseqüentemente, o recorrente foi réu na ação de ressarcimento que transitou em julgado no ano de 1999, dispondo a partir desta data de mais cinco anos para interpor ação indenizatória, a qual foi ajuizada em 2003, revelando-se inocorrente a prescrição.

7. Recurso especial provido.

(REsp 781.898/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 270)”

Desse modo, considerando o transcurso de inquérito policial e posterior ação penal para apuração de responsabilidade decorrentes dos fatos narrados acima, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação no Juízo criminal, razão pela qual deve ser afastada a prescrição no caso em exame.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução e posterior julgamento do feito, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020